Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723942-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: SONIA MARIA GADELHA CORREA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução, facultou a emenda à inicial, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões, o agravante aduz que as Cédulas de Crédito Bancário que contiverem assinatura eletrônica são válidas desde que haja identificação inequívoca do signatário, não sendo necessário o uso do sistema provido pela ICP-Brasil. Alega que o colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.495.920/DF, reconheceu a possibilidade de os contratos com assinatura digital configurarem título executivo extrajudicial. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão resistida, reconhecer a validade jurídica da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Destaque-se, de logo, que, como regra, os pronunciamentos judiciais pelos quais se determina a emenda à petição inicial não têm conteúdo decisório, na medida em que apenas anunciam o que pode vir a acontecer, caso a emenda ordenada não seja cumprida. E, como se sabe, recurso é expediente que não tem caráter preventivo, como se servisse a evitar que algo ainda não ocorrido viesse a acontecer. Recurso presta-se a reverter decisão já proferida e que tenha sido desfavorável à parte recorrente. Por isso, como se disse, o pronunciamento que impõe ao autor que emende a petição inicial é classificado, normalmente, como despacho, desprovido de conteúdo decisório, incapaz, portanto, de causar gravame à parte autora e, por isso, irrecorrível (art. 1.001, do CPC). Casos há, contudo, em que o pronunciamento judicial por meio do qual o juiz determina a emenda à petição inicial encerra verdadeira natureza decisória, como se dá no caso vertente, em que o MM. Juiz processante proclamou serem inválidas, como títulos extrajudiciais, cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente. Por isso, e à conta dessa particularidade, conheço do presente recurso. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano irreparável emerge de eventual indeferimento da inicial, caso o ora agravante não converta o feito executivo em ação de conhecimento, conforme determinado na decisão agravada. Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar que, o colendo STJ, no julgamento do REsp no 1495920/DF, reconheceu a executividade dos contratos eletrônicos, haja vista a possibilidade de se verificar a autenticidade e presencialidade do contratante. Ademais, a Medida Provisória no 2.200-2/2001 que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), dispõe, em seu art. 10o, § 2o, acerca da possibilidade de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica por meio de outros certificados não emitidos pela ICP-Brasil. Assim, e à primeira análise, parece ser possível a execução da Cédula de Crédito Bancária em exame. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 14:40:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator